Tribunal: TJSP
Processo: 2259920-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. JULGAMENTO IMEDIATO DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento da tutela antecipada. Insurgência da instituição financeira. Recurso apresentado com razões genéricas. PRESTÍGIO AO JULGAMENTO COM MÉRITO. Alegação de que a decisão não está devidamente fundamentada e ausência dos pressupostos

Ementa:
Agravo de Instrumento. JULGAMENTO IMEDIATO DO RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento da tutela antecipada. Insurgência da instituição financeira. Recurso apresentado com razões genéricas. PRESTÍGIO AO JULGAMENTO COM MÉRITO. Alegação de que a decisão não está devidamente fundamentada e ausência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Conteúdo da decisão a quo demostra os motivos fáticos e jurídicos do convencimento do juízo, inexistindo nulidade ou correção a ser feita. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.